Tribunal: STF
Processo: RE 779473
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. JULGAMENTO PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.